Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706932-11.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TAYANE ALVES DE OLIVEIRA, WENDEL SANTOS DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Não obstante a Defesa Técnica dos réus ser a mesma, nas razões recursais de ID 79057821 só constam fundamentos de defesa da ré TAYANE. Com a finalidade evitar futura alegação de nulidade, acolho cota ministerial de ID 79577849. Intime-se a defesa do apelante Wendel Santos de Oliveira para que, no prazo legal, apresente as razões recursais, sob pena de preclusão. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora